Tribunal: TJDFT
Processo: 0717132-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI e ALÍRIO SILVA FURTADO (agravantes/autores), em face da decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada n.o 0717142-35.2022.8.07.0001 proposta contra METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA (agravada/ré), que negou pedido liminar para que se exclua matéria jornalística do portal da agravada e da rede mundial de computadores, em que se veiculou notícia de investigação policial expondo a agravante VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, nos seguintes termos (ID 124795630 dos autos de origem): “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que assim seja possível verificar se a conduta da ré consistente na veiculação das notícias constantes do ID 124686942 e ID 124686943, as quais fazem referência à investigação instaurada para apurar suposto fornecimento irregular de equipamentos médicos, próteses, órteses e implantes destinados à realização de cirurgias, caracteriza mero exercício da liberdade de manifestação do pensamento e plena liberdade de informação jornalística, baseada em elementos extraídos de fontes legítimas, relativa a acontecimentos de interesse social (art. 5o, IV e IX e art. 220, § 1o, ambos da CF/88) ou ato ilícito (art. 187 do Código Civil) causador de lesão à honra objetiva dos autores perante as pessoas do seu convívio profissional, social e pessoal. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO OU MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I - A liberdade de imprensa é garantia constitucional, própria do Estado Democrático de Direito, arts. 1o e 220, § 1o, da CF, somente podendo ser mitigada quando evidente o abuso ou a má-fé, o que não se verifica nessa análise preliminar, pois os documentos juntados aos autos são insuficientes para reconhecer as alegadas ofensas injustificadas. II - A situação descrita nos autos demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, por isso não estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, art. 19, § 4o, da Lei 12.965/14 - "Marco Civil da Internet". III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1111336, 07057175320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse essa constatação concernente à necessidade de dilação probatória com observância do contraditório, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento. É que, não obstante as notícias tenham sido veiculadas em 16/11/2017 (ID 124686942 – Pág. 1 e ID 124686943 – Pág. 1), a inicial somente foi distribuída em 14/05/2022, ou seja, quando decorridos mais de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses daquela data, o que evidencia a ausência de situação de emergência ou dano irreparável apta a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 124686925 – Págs. 20/21, no 5, letra “b”). (...).” Em suas razões recursais (ID 35714475), os agravantes narram que a agravada veiculou matérias jornalísticas contendo alegações falsas que atentaram contra a honra, reputação, conceito, nome e imagem dos agravantes. Afirmam que “jamais foram investigados, indiciados, processados ou envolvidos no âmbito da ‘Máfia das Próteses’ e/ou na ‘Operação Mr. Hyde’”, e que a “Operação Mr. Hyde”, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, envolve pessoas específicas e detalhadamente identificadas, inclusive processadas judicialmente, de modo que se faz indevido e negligente associar os Agravantes à ‘Máfia das Próteses’, consoante se constata das matérias jornalísticas acessíveis” (ID 35714475 – Pág. 4). Aduzem que a imprensa deve atua de forma “diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos. O conteúdo transmitido precisa ter sido previamente confrontado com dados objetivos, ‘ou seja, exige-se que tenham sido realizadas todas as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros’” (ID 35714475 – Pág. 15). Sustentam que “os fatos noticiados pela Agravada, Portal Metrópoles, são falsos e manipulam a verdade dos fatos, de modo que as matérias jornalísticas abusaram do direito de informação ao trazer notícias inverídicas sobre a conduta dos Agravantes, tendo prejudicado demasiadamente sua honra e a intimidade, violando direitos da personalidade e ofendendo a dignidade da pessoa humana do segundo requerente.” (ID 35714475 – Pág. 15). Citam decisão do Superior Tribunal de Justiça afirmando que “a imprensa tem o dever de evitar que o conteúdo difundido afronte os direitos da personalidade do indivíduo e das pessoas jurídicas, em razão de sua função social, uma vez que a liberdade de informação não pode ser exercida com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar”, sustentando, ao final, que “A liberdade de imprensa assegura o direito de informar; não justifica a mentira e a injúria” (ID 35714475 – Pág. 15). Sustentam que as investigações ocorridas em face dos agravantes foram arquivadas, pois restou comprovada a sua regular atividade empresarial, segundo documentos dos autos de origem. Em sede de antecipação de tutela, alegam que, segundo a farta documentação dos autos e o fato das matérias veiculadas ainda estarem disponíveis para leitura, prejudicando a imagem e a operação comercial da empresa agravante, o qual depende do bom nome no mercado de saúde, seriam requisitos suficientes para a concessão da liminar recursal, no sentido de determinar a exclusão da matéria do portal da agravada e da rede mundial de computadores. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se o pedido de tutela antecipada. Preparo no ID 35714499. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. A probabilidade do direito mostra-se evidente em três aspectos: (i) na própria matéria veiculada pela agravada dispondo que os agravantes não são alvos de investigação na operação “Máfia das Próteses”, segundo consta do link https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/confira-quem-sao-os-envolvidos-na-mafia-das-proteses (acessado em 27/5/2022); (ii) no fato do inquérito policial instaurado para investigar a empresa agravante ter sido arquivado por insuficiência de indícios criminais (ID 124688007 dos autos de origem – págs. 70/71); e (iii) nas certidões de “nada consta” em nome dos agravantes, segundo os ID’s 124686934, 124686935, 124686936, 124686937, 124686938, 124686939, 124686940, 124686941 e 124765082, todos dos autos de origem. Já o perigo de dano evidencia-se no fato de que as matérias publicadas ainda estão expostas no portal da agravada, permitindo a leitura das notícias por qualquer pessoa, inclusive por eventuais clientes/fornecedores dos agravantes, circunstância que atinge a honra objetiva da empresa agravante e, presumivelmente, impactaria a sua operação comercial no mercado de saúde. Consigno que, ao contrário do exposto na decisão agravada, o fato das matérias jornalísticas terem sido publicadas no ano de 2017, a urgência do caso ainda é presumida, justamente porque as notícias permanecem expostas no portal da agravada, o que, em tese, impactaria as operações comerciais da empresa agravante atualmente. Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, pois a agravada pode voltar a republicar as matérias caso o direito dos agravantes não se confirme ao final do processo. Portanto, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo pelo deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR que a agravada, em 48 (quarente e oito) horas, retire do seu portal de notícias e, na medida do possível, de toda a rede mundial de computadores, as duas matérias jornalísticas informadas pelos agravantes (“Em clínica no Guará, Anvisa investiga fraude com órteses e próteses” e “Máfia das Próteses: Anvisa apreende 300 itens em empresa no Guará”), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), possibilitando-se a sua majoração em caso de descumprimento. Comunique-se ao juízo de origem sobre o teor desta decisão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.